Tribunal: TJDFT
Processo: 0711593-50.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PEDIDO ACOLHIDO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DO BEM. RESPONSABILIDADE DO EMBARGANTE.
1. Os honorários advocatícios em embargos de terceiros, cujo pedido foi acolhido para desconstituir a penhora judicial, tendo o embargado reconhecido o descabimento da constrição efetivada, bem como o embargante não atualizado os dados cadastrais do bem em discussão, devem ser impostos ao atual proprietário do bem, que não levou ao conhecimento de terceiros a transação realizada. E isso se dá com fundamento no princípio da causalidade e segundo os critérios dispostos no § 2o do artigo 85 do CPC.
2. Apelo não provido.